Tribunal: TJDFT
Processo: 0745986-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745986-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA BATISTA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletivo movido por ALESSANDRA BATISTA RODRIGUES, volvido à execução da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0009352-34.2015.8.07.0018, movida por Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – SINDIVACS, que concedeu aos filiados da entidade sindical o direito de indenização por preterição da progressão funcional por antiguidade. Sustenta o Distrito Federal que não estão presentes os pressupostos para constituição e desenvolvimento válido do cumprimento de sentença, pois a agravada não teria apresentado procuração outorgando poderes aos seus advogados, e por não ter sido o pedido instruído com planilha atualizada do débito. Defende, ainda, o indeferimento da petição inicial e a extinção do cumprimento de sentença por falta de juntada das fixas financeiras da agravada, de modo a conceder liquidez ao título judicial coletivo, e por não ter a recorrida comprovado a desistência do cumprimento de sentença coletivo em curso, o que pode acarretar litispendência. Tece extenso arrazoado jurídico para suscitar a ilegitimidade ativa da agravada para a execução da sentença coletiva, argumentando que não houve comprovação de filiação ao Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – SINDIVACS à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo a demonstrar que está abrangida pela condenação disposta no título judicial. Apresenta argumentação jurídica abstrata para arguir prejudicial de prescrição, aduzindo a que o prazo para execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado. Reitera a defesa da impossibilidade de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, sob alegação de incompetência do juízo, de que demandam prévia liquidação pela via processual apropriada, e de que não é possível mensurar a verba honorária em execuções individuais, sem observar os limites do art. 85, § 3o, I a V, do CPC. Sustenta haver excesso de execução, aduzindo que deve incidir a Taxa SELIC para correção do débito em execução a partir de 08 de dezembro de 2021, sem cumulação com juros mora, em razão do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, argumentando que a cumulação indevida do encargo com juros de mora acarreta anatocismo, violando o art. 4° do Decreto 22.626/33 e a Súmula 121 do STF. Alega que devem ser excluídos os juros incidentes no período de aplicação no IPCA-E, pois, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC ocorre anatocismo, diante da incidência de juros sobre juros, defendendo a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da isonomia, e do planejamento (ou programação) na ordenação das despesas públicas, violando os arts. 5o, caput, 164-A e 167, I, da Constituição Federal. Por fim, reitera a impugnação à gratuidade judiciária concedia à agravante, apresentando argumentação exclusivamente jurídica a respeito do tema. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, “...o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada.” Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso, que, em maior parte, apresenta argumentos completamente dissociados do que efetivamente consta do processo. Destaco, inicialmente, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na origem pelo Distrito Federal reflete defesa jurídica padronizada, que aborda abstratamente diversas teses de defesa amparadas em jurisprudências que tratam de cumprimentos individuais de sentença coletiva, mas que não guardam qualquer pertinência com o objeto da execução ou com a instrução probatória efetivamente apurada dos autos. São impertinentes os pedidos de indeferimento da petição inicial e de extinção a execução, por falta de juntada de planilha atualizada do débito, de procuração concedendo poderes aos advogados da exequente, de fixas financeiras, e de comprovação de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva. Todos os referidos documentos encontram-se juntados ao processo e instruíram a petição inicial, respectivamente no ID 200792437, 200792419, 200792428 e 200792433 dos autos de origem. Também é absolutamente impertinente a arguição abstrata de prescrição, sob alegação de que prazo para execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, pois o trânsito em julgado da sentença coletiva em execução ocorreu em 2 de março de 2021 (ID 200792434), e o cumprimento de sentença foi proposto em 18 de junho de 2024 (ID 200792418). É igualmente incompreensível a impugnação à execução de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva, pois não consta cobrança nesse sentido na petição inicial do cumprimento de sentença (ID 200792418) ou na planilha atualizada do débito proposta pela agravante (ID 200792437). De fato, a petição inicial do cumprimento de sentença requer tão somente a fixação de honorários advocatícios inerentes à execução individual movida pela agravante. Por fim, é carente de sustentação material a alegação de litispendência, sustentada sob o argumento de que o ajuizamento da execução individual pela agravante exigira a comprovação da desistência do cumprimento de sentença movido pelo sindicato autor da ação coletiva. A alegação está dissociada do caso concreto, pois, como bem observado pela decisão agravada, não se tem notícias de outro cumprimento de sentença em nome da autora ou da existência de cumprimento de sentença coletivo por parte do SINDIVACS, estando a argumentação sustentada no recurso pautada em texto jurídico genérico, onde não é especificado sequer sobre qual execução coletiva o Distrito Federal se refere. A impertinência dessas impugnações, por estarem dissociadas do que consta do processo, foram expressamente ressalvadas na decisão agravada, confira-se: “...De início, note-se que foi juntada a Planilha de Cálculo Id 200792437, devidamente discriminada; assim como a procuração Id 200792419 e Fichas Financeiras Id 200792428, motivo pelo qual não procede as alegações do Distrito Federal. No mais, o título executivo não restringe os beneficiados para apenas os filiados do SINDIVACS, motivo pelo qual também não procede a tese referente à ilegitimidade ativa; assim como não houve Cumprimento Coletivo de Sentença, o que torna prescindível a juntada do pedido de desistência. No mesmo sentido, a Ação Coletiva transitou em julgado em 02.03.2021, ao passo que a presente ação foi protocolada em 18.06.2024, o que demonstra a inexistência de prescrição. Outrossim, os honorários sucumbenciais executados nos presentes autos se restringem aos fixados no próprio Cumprimento de Sentença, conforme Súmula 345 do STJ, razão pela qual também não procedem as teses do executado nesse sentido. (ID 209909159) Os fundamentos da decisão agravada, a respeito dessas impugnações, foram absolutamente desconsiderados pelo Distrito Federal, que se limitou a reiterar no agravo de instrumento a mesma impugnação genérica e desconexa com a hipótese concreta dos autos, que não justificam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Também não se verifica probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de excesso de execução, sustentada na impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal para discutir a forma de incidência da Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021. Registro, de início, que o item 3.3.1 da ementa do Tema de Recursos Repetitivos no 905 estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” As contas homologadas pela decisão agravada observam os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, exatamente como mensurado pela decisão agravada e estabelecido no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, in verbis: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) E não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa forma de apuração, pois, de fato, até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, pois o débito consolidado no mês de novembro de 2021, mediante a soma do débito principal corrigido e dos juros de mora, deve passar a ser atualizado mensalmente pela taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, o que atende a forma de apuração prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Por fim, quanto a impugnação à gratuidade judiciária concedida à agravada, verifica-se que a concessão do benefício levou em conta a comprovação de renda módica, aferida pelo contracheque de ID 200792425, que revela que a agravante é Agente Comunitária de Saúde, com remuneração liquida próxima a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Também é genérica a impugnação do Distrito Federal a esse respeito, tanto nos autos de origem quanto nas razões do agravo de instrumento, pois apresenta apenas argumentos jurídicos abstratos sobre a gratuidade judiciária, sem nada tratar a respeito da situação financeira da parte adversa, de modo que também não se verifica a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Ademais, ainda que assim não o fosse, a discussão a respeito da concessão de gratuidade judiciária à agravada não evidencia qualquer risco de dano ou de perecimento de direito passível de justificar o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator